Tribunal: STF
Processo: ARE 1552152
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Valdenir de Morais Lima interpõe agravo (eDoc 12) contra a decisão (eDoc 11) que, à anotação de incidência do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como na inaplicabilidade do Tema 484 ao caso concreto, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 8):



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. SECRETÁRIO MUNICIPAL. AGENTE POLÍTICO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO. 



    - “O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/06).” (STF. Rcl 31179 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 11-11-2019 PUBLIC 12-11-2019). Preliminar rejeitada. 



    - O STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 650898/RS, em sede de Repercussão Geral, fixou a tese de que “o art. 39, § 4º, da Constituição Federal, não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. No entanto, para que o agente político tenha direito à percepção de tais verbas, é imperiosa a existência de lei municipal autorizativa, o que, no caso, não restou demonstrada. 



    - Recurso provido. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º, todos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 484 da repercussão geral.



    Sustenta que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem, ao exigir lei local, cria uma hierarquia inexistente entre a Constituição Federal e a legislação municipal, em clara afronta ao princípio da supremacia constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada.



    A suposta ofensa aos artigos 7º, VIII e XVII, 39, § 3º, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.  



    O Colegiado de origem, ao proferir o acórdão recorrido, se baseou em mais de um fundamento suficiente, tendo os autores deixado de impugnar o seguinte: “para que o agente político tenha direito à percepção de tais verbas, é imperiosa a existência de lei municipal autorizativa, o que, no caso, não restou demonstrada”



    Tal contexto faz incidir na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.  



    Nessa mesma linha, cito o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; e o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos julgados cujas ementas transcrevo: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. [...] 



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, da minha relatoria, DJe de 11 de novembro de 2022) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.  



    […] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF). (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux, DJe de 6 de abril de 2022) 



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. 



    [...] 



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 28 de novembro de 2022)



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente